Tribunal: TJDFT
Processo: 0707887-93.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707887-93.2022.8.07.0020 RECORRENTE: THIAGO MARIANO RODRIGUES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. PERSEGUIÇÃO. EX-COMPANHEIRA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INIMPUTABILIDADE. USO ESPONTÂNEO DE MEDICAMENTO CONTROLADO. ACTIO LIBERA IN CAUSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. CONCURSO FORMAL. TRÊS CRIMES DE AMEAÇA. FRAÇÃO DE 1/5 (UM QUINTO). REDIMENSIONAMENTO DA PENA. CONCURSO MATERIAL ENTRE CRIME DE PERSEGUIÇÃO E DE AMEAÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A embriaguez, voluntária ou culposa, não exclui a imputabilidade do agente (art. 28, inc. II, do Código Penal), em razão da alteração em seus sentidos. Adota-se a teoria da actio libera in causa, ou seja, quando o agente espontaneamente ingere bebida alcóolica ou faz uso de entorpecentes, deve ser responsabilizado pelos resultados decorrentes do exercício de seu livre arbítrio. 2. Quando as provas colhidas nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria dos crimes de ameaça e de perseguição, todos em contexto de violência doméstica, a condenação deve ser mantida, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas ou por aplicação do princípio in dubio pro reo. 3. Nas infrações penais praticadas no âmbito familiar e doméstico, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente quando ratificada por outros elementos de prova. Pequenas incoerências nas declarações da vítima e das testemunhas, especialmente quando referentes a dados periféricos da conduta, não são aptas a abalar o édito condenatório. 4. A doutrina e a jurisprudência deste Tribunal de Justiça pacificaram o entendimento de que, em caso de crime continuado, deve ser adotado o critério da quantidade de delitos cometidos, ficando estabelecidas as seguintes medidas: dois crimes - acréscimo de um sexto (1/6); três delitos - acréscimo de um quinto (1/5); quatro crimes - acréscimo de um quarto (1/4); cinco delitos - acréscimo de um terço (1/3); seis crimes - acréscimo de metade (1/2); sete delitos ou mais - acréscimo de dois terços (2/3). Praticados três crimes de amaça, aplica-se fração de 1/5 (um quinto), com o redimensionamento da pena. 5. Tendo em vista que o crime de perseguição e os de ameaça foram praticados com desígnios autônomos, correta a aplicação da regra do concurso material de crimes, na forma do art. 69 do Código Penal. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 147-A, §1°, inciso II, e 147, ambos do Código Penal, ao argumento de que não há provas suficientes para a condenação. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 147-A, §1°, inciso II, e 147, ambos do Código Penal e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.298/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022 e AgInt no AREsp n. 2.148.102/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022). Além disso, o STJ já assentou que “nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios” (AgRg no AREsp n. 2.027.236/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 9/8/2022). Logo, o “Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.041.559/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028